Tribunal: TJDFT
Processo: 0736971-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736971-36.2021.8.07.0001 RECORRENTE: WILLIAM CESAR BENTO RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM REVISIONAL. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROBLEMA NO HIDRÔMETRO. NÃO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS FATURAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve falha na prestação de serviço de fornecimento de água pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB. 2. Para aferir se o usuário tem direito à revisão das contas de água, é necessário verificar se a causa do aumento do consumo de água é imputável à fornecedora, o que se dá caso seja constatado problema no hidrômetro, pressão ou vazamento na área externa. 3. No caso, o acervo probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviço por parte da fornecedora que possa lhe impor a revisão das faturas. Destaca-se que no momento da realização da perícia não houve nenhuma constatação de irregularidade no hidrômetro e nenhum vazamento interno ou externo, estando normal a pressão da água. 3.1. Lado outro, os documentos juntados aos autos demonstram a existência de vazamento de água dentro da propriedade do usuário e no período reclamado. 4. Consoante o Informativo de Jurisprudência 301 desta Corte de Justiça, “O vazamento de água depois do hidrômetro é de exclusiva responsabilidade do consumidor e não autoriza a cobrança da conta pela média mensal”. É o caso dos autos. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos VIII e X, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva do cessionário do serviço público, bem como a ausência da comprovação da culpa do consumidor; c) artigos 7o, 156 e 473, todos do Código de Processo Civil, expondo que não há qualquer aspecto técnico ou científico que demonstrem o correto funcionamento do equipamento periciado. Enfatiza que o laudo pericial apresenta hipóteses, baseada em suposições, sem, contudo, reproduzir a realidade dos fatos; d) artigo 62 do Decreto 26.590/2006, salientando a ausência de realização de prova necessária pela parte recorrida para apurar o vazamento descrito nos autos e a consequente impossibilidade de responsabilizar o consumidor sem a devida prova. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CARLOS EDUARDO DE SOUZA FÉLIX, OAB/DF 22.241 (ID 57873477). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, incisos VIII e X, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 7o, 156 e 473, todos do Código de Processo Civil, e 62 do Decreto 26.590/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005